Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-12.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE GUARDA DE ANIMAL. CÃO DA RAÇA PITBULL. ANIMAL VAGANDO SOLTO LIVRE DE COLEIRA E FOCINHEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL PELOS DANOS CAUSADOS. ATAQUE A OUTRO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. LESÕES COMPROVADAS. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para a condenar o réu a pagar ao autor R$ 1.295,35, a título de indenização por danos materiais com atualização pelo INPC a partir do desembolso dos valores e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que não foi oportunizada à recorrente a oitiva das testemunhas arroladas na contestação. No mérito, em apertada síntese, defende que o juízo de origem embasou a sentença em meros indícios e suposições quanto a autoria, não havendo provas da materialidade dos fatos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando foi oportunizada as partes esclarecer qual a relação que tem com as testemunhas indicadas e o que porventura elas sabem acerca dos fatos (ID 53706174). Em resposta, o réu informou que nenhuma das testemunhas apresentadas presenciaram a agressão (ID 53706179). Entendeu, portanto, que a prova oral, eventualmente produzida, não traria maiores elementos de convicção capazes de ensejar a responsabilidade. Ora, a distribuição do ônus da prova é ônus das partes, na forma do art. 373 do Código de Processo Civil. Assim, se o réu não se desincumbiu com sucesso do seu ônus processual, deve suportar como consequência a improcedência dos seus pedidos. A alegação neste momento processual de prejuízo pela falta de oitiva das testemunhas demonstra evidente comportamento contraditório. Desse modo, os fundamentos elencados, por si só, já são suficientes para afastar o alegado cerceamento de defesa. Ainda assim, é importante elucidar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Destarte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
IV. A teor do disposto no art. 936 do Código Civil, “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. Trata-se de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que exsurge a despeito da culpa do detentor do animal, que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior.
V. No caso, o recorrente não logrou comprovar qualquer excludente de responsabilidade. Apenas levantou hipótese de que as lesões poderiam ser decorrentes de outro animal de estimação do recorrido, pois o cão vitimado estava em casa, protegido pelo portão. Contudo, restou comprovado que o pitbull do recorrente fugiu e vagava solto pela vizinhança no momento do ocorrido livre de coleira e focinheira, o que demonstra não ter o dono agido com a cautela necessária para evitar o ataque que veio a machucar o cão pertencente ao recorrido. Depois, nota-se que as lesões ocorreram apenas no focinho do animal do recorrido. Visualizando a fachada da casa do recorrido verifica-se que só uma parte do portão é totalmente fechada e o restante possui apenas grades. Desse modo, é fácil para qualquer animal de grande ou médio porte, como o lesionado, projetar seu focinho para fora de casa o que evidencia como se deu o ataque. Outrossim, como bem asseverado na sentença recorrida, embora o réu não tenha assumido, de forma expressa e direta, que o cachorro de sua propriedade causou as lesões no animal de domínio do autor, o seu relato aos policiais é um claro indicativo de que, naquele momento, reconhecera os fatos e a sua responsabilidade.
VI. Ressalto que a parte recorrente ao deixar o portão de sua residência aberto, com animal de grande porte solto, agiu de forma negligente, devendo responder pelos danos causados. Da mesma forma, não foram comprovadas as excludentes de responsabilidade previstas na legislação. Por sua vez, o dano material restou comprovado e seu montante não é objeto do recurso. Portanto a sentença recorrida não merece qualquer reparo.
VII. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e não provido. Sentença mantida. Sem condenação em custas ante a gratuidade deferida (ID 53706196). Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.